Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-22.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000703-22.2020.8.05.0018 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: FATIMA MARINA SANTOS Advogado(s):KEILLY KAROLINA SANTOS SOUZA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, LUBNA SILVA FIGUEREDO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória e indenizatória, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado por ausência de prova da sua existência, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por vício de julgamento extra petita, ao declarar a nulidade de contrato quando o pedido inicial se limitaria à revisão da margem consignável; e (ii) se foi correta a declaração de nulidade do contrato, a condenação à restituição em dobro e a fixação de indenização por danos morais pela ausência de apresentação do instrumento contratual. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita, pois a petição inicial questionou a regularidade das contratações como um todo, cabendo ao juiz aplicar o direito aos fatos apresentados (princípio do jura novit curia), sendo a nulidade do negócio jurídico uma consequência lógica da falta de prova de sua existência. 4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, especialmente por se tratar de consumidora hipervulnerável. 5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, pois não apresentou em juízo o respectivo instrumento contratual. A ausência do documento impede a verificação da manifestação de vontade da consumidora, elemento essencial para a validade do negócio. 6. A conduta do banco de realizar descontos em benefício previdenciário sem comprovar a base contratual viola a boa-fé objetiva, justificando a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Os descontos indevidos e reiterados sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral presumido (in re ipsa), que dispensa a comprovação do abalo psicológico. O valor da indenização foi fixado de forma razoável e proporcional. 8. O pedido de compensação de valores é improcedente, pois o banco não comprovou ter disponibilizado o crédito do empréstimo à autora. 9. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada e recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado não configura julgamento extra petita quando a petição inicial, interpretada em seu conjunto e à luz da boa-fé, questiona a própria regularidade da contratação. 2. A não apresentação do instrumento contratual pela instituição financeira, em ação que debate sua validade, acarreta a presunção de veracidade das alegações do consumidor, ensejando a declaração de nulidade do negócio, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 141, 322, § 2º, e 492; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; Súmula 54 do STJ; Súmula 297 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1002592-83.2023.8.26.0619, Rel. Afonso Celso da Silva, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2024; TJ-MG, Apelação Cível 5000434-48.2023.8.13.0554, Rel. Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 20/02/2024; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2069460/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/10/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000703-22.2020.8.05.0018, de Barra, em que é apelante BANCO BRADESCO SA e apelada FATIMA MARINA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.